Tribunal: TJMT
Processo: 0000575-20.2000.8.11.0036
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
“O recurso cabível contra decisão proferida em exceção de pré-executividade que não põe fim à execução é o agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação” (AgRg no REsp 1260263).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000575-20.2000.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDEMAR OCLIDES KRAMPE - CPF: 325.619.971-20 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES RODRIGUES LOPES - CPF: 041.819.889-61 (ADVOGADO), PAULO AFONSO RODRIGUES - CPF: 275.850.269-00 (ADVOGADO), Eduino Krampe (APELANTE), EDUINO KRAMPE - CPF: 064.026.900-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
–
REJEIÇÃO DA
EXCEÇÃO DE PRÉ
-
EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO
–
PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

“
O recurso cabível
contra decisão proferida em
exceção de
pré
-executividade que não põe fim à execução é o agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação”
(
AgR
g
no REsp 1260263).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Judicial
que rejeitou a exceção de
Pré
-executividade.

Os apelantes alegam
a
ocorrência de prescrição intercorrente no feito.

Contrarrazões (ID
.

246401729
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes recorrem da decisão que
rejeitou a Exceção de Pré-Executiv
idade nos seguintes termos
(ID.

246401714
)
:

“
No presente caso, pretende o excipiente pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, por entender que
aos autos
ficaram paralisados de 05/04/2005 até 26/06/2009, razão pela qual requer o acolhimento da manifestação apresentada.

No que tange a arguição de prescrição, verifica-se que a fixação do termo inicial de contagem do prazo prescrição depende do título extrajudicial exequendo, no caso dos autos, se trata de uma Cédula Rural Pignoratícia.

Com efeito, a prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia da parte, a quem tem o dever de impulsionar o processo, por um decurso do prazo, qual seja, neste caso, o da prescrição da cédula rural pignoratícia que é de 03 (três anos), de modo que deixar o processo parado por tal período, sem qualquer manifestação que efetivamente proceda a interrupção da prescrição.
(...).
Ressai-se, no caso concreto, que o fato gerador referente a falta de inadimplemento da cédula rural de n° 97/00176-7, no valor atualizado a época de R$171.516,80 (Cento e setenta e um mil, e quinhentos e dezesseis reais e oitenta centavos).

Ademais, após extensos trâmites processuais, em sentença de Id. 104474487, proferida em data 21/11/2022, esse juízo reconheceu a prescrição intercorrente. Contudo, em acordão de Id. 104474487, constata-se que não vou o reconhecimento da prescrição, determinando
assim, o retorno dos autos, para prosseguimento.

No mais, verifica-se as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objetode manifestação jurisdicional anteriore não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno
”
.

Como visto, trata-se de decisão interlocutória (art. 203, §2o do CPC), já que não pôs fim à demanda, por isso deveria ser atacada por Agravo de Instrumento (art. 1.015, VII, do CPC/2015). E não se aplica neste caso o princípio da fungibilidade, uma vez que se trata de erro grosseiro.

A Apelação é utilizada contra sentença, que consiste “
no pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”

(
art. 203 do CPC)
,

o que não é a hipótese
da presente lide.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1970929 RJ 2021/0255992-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022)
.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram
fixados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024